Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718067-34.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: JOAO VICTOR DOS SANTOS, JESSICA FABIANNE DUARTE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMOS CORRÊA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0705900-90.2020.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de JOÃO VICTOR DOS SANTOS e de JESSICA FABIANNE DUARTE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125641825 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente, objetivando a expedição de ofícios à Secretaria de Economia do Distrito Federal, à TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, à CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF e à SPU - Superintendência do Patrimônio da União, para verificar a existência de imóveis não regularizados registrados em nome dos executados. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que o Governo do Distrito Federal não fornece informações sobre imóveis em nome de outras pessoas, havendo necessidade de requerimento judicial para este fim. Postula, assim, a reforma a r. decisão recorrida, para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, para o fim de obter informações a respeito da existência de inscrição de IPTU relativo a imóvel registrado em nome dos executados. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35959350. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação dos agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.